Tribunal: TJMT
Processo: 0033386-27.2014.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0033386-27.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cálculo de ICMS "por dentro"]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[AMBEV S.A. - CNPJ: 07.526.557/0010-09 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - CPF: 021.129.347-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), GERSON VALERIO POUSO - CPF: 452.942.161-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), FERNANDO GOMES DE SOUZA E SILVA - CPF: 051.633.187-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), AMBEV S.A. - CNPJ: 07.526.557/0010-09 (APELADO), FERNANDO GOMES DE SOUZA E SILVA - CPF: 051.633.187-64 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - CPF: 021.129.347-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR – CARTA FIANÇA – OBTENÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA COM EFEITO DE POSITIVA – POSSIBILIDADE – EXCLUSÃO DO REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – INCONSTITUCIONALIDADE – INOVAÇÃO RECURSAL – MATÉRIA NÃO CONHECIDA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

1 – A inovação recursal é o fenômeno caracterizado pela presença, no recurso, de argumentos jurídicos não discutidos na instância originária, malferindo o princípio da ampla defesa, que na instância revisora deve prevalecer sobre o princípio iura novit curia, implicando o não conhecimento da argumentação inovadora.

2. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Inteligência do art. 86, caput, do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da medida cautelar ajuizada pela Ambev S.A. contra o Estado de Mato Grosso,
julgou parcialmente procedente o feito, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, ante a presença dos requisitos ensejadores, para receber a carta fiança dada em garantia pela requerente, apenas para fins de obtenção de certidão positiva com efeito de negativa, nos termos do art. 206, do CTN, condenando as parte ao pagamento pro rata das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada demandante.

Inconformado, o
Estado de Mato Grosso defende que a sucumbência deve ser suportada pela Ambev S.A. de forma exclusiva, pois, seu pedido principal foi julgado improcedente.

Assim, requer a reforma parcial da r. sentença.

Já a Ambev S.A. recorre adesivamente, sustentando que o regime cautelar administrativo a que está submetida é inconstitucional, na forma do Tema 456 do STF.

Segue sustentando, que seu pedido principal foi julgado procedente, razão pela qual o Estado de Mato Grosso deve arcar com a integralidade do ônus sucumbencial.

Por fim, requer a reforma da r. sentença em parte.

A Ambev S.A. apresentou contrarrazões (id. 130228341), pugnando pelo desprovimento do recurso apresentado pelo Estado de Mato Grosso.

O Estado de Mato Grosso também apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo aviado pela Ambev S.A. (id. 130231153).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que a Ambev S.A. ajuizou medida cautelar em desfavor do Estado de Mato Grosso, visando a expedição de certidão positiva de débito fiscal com efeito de negativa, em relação aos TAD ns. 1103024-0, 1103161-0, 1103205-4, 1103210-8, 1103759-3 e 1103760-0, bem como a sua exclusão do regime cautelar administrativo, mediante o oferecimento de carta fiança.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que a carta fiança possui apenas o condão possibilitar a expedição de certidão positiva com efeito de negativa, mas não de exclusão do regime cautelar administrativo, que somente se dá mediante pagamento total da dívida tributária, julgou parcialmente procedente o feito, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, ante a presença dos requisitos ensejadores, para receber a carta fiança dada em garantia pela requerente, apenas para fins de obtenção de certidão positiva com efeito de negativa, nos termos do art. 206, do CTN, condenando as parte ao pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada demandante (id. 130228327 – pág. 79/82).

Irresignado,
o Estado de Mato Grosso defende que a sucumbência deve ser suportada pela Ambev S.A. de forma exclusiva, pois, seu pedido principal foi julgado improcedente.

Assim, requer a reforma parcial da r. sentença.

Já a Ambev S.A. recorre adesivamente, sustentando que o regime cautelar administrativo a que está submetida é inconstitucional, na forma do Tema 456 do STF.

Segue sustentando, que seu pedido principal foi julgado procedente, razão pela qual o Estado de Mato Grosso deve arcar com a integralidade do ônus sucumbencial.

Por fim, requer a reforma da r. sentença em parte.

Pois bem. De pronto e por questão de prejudicialidade,
mister
se faz constar que não conheço da matéria posta no apelo interposto pela Ambev S.A., afeta a suposta inconstitucionalidade do regime cautelar administrativo a que está submetida, tendo em vista que a referida
quaestio
sequer foi objeto da r. sentença, perfazendo verdadeira inovação recursal, motivo pelo qual é inadmissível a sua apreciação no presente recurso, sob pena de violação ao disposto no art. 1.013, do CPC.

Ora, com a devida vênia, a própria autora, ora recorrente, pleiteou na inicial, no tocante a esta matéria, apenas a sua retirada do regime cautelar administrativo, mediante a apresentação de carta fiança, restando evidente que em nenhum momento questionou a sua suposta ilegalidade, mormente por se tratar de medida cautelar.

Nesse sentido, é a lição do Prof. Luiz Guilherme Marinoni, vejamos,
verbis
:

“
1. Efeito devolutivo.
A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria efetivamente impugnada pela parte [...]
Há proibição de inovação no juízo de apelo
, [...]
A apelação devolve ao conhecimento do tribunal aquilo que foi decidido pela sentença, sendo-lhe vedado, em regra, conhecer de matéria diversa da decidida em primeiro grau de jurisdição
[...]”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei)

À vista disso, com o devido respeito, é totalmente inócuo o argumento da Ambev S.A. de que o regime cautelar administrativo é inconstitucional, pois, repiso, a sua legalidade ou não sequer foi tratada na r. sentença.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – URV– SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL– ALEGAÇÃO DE CARGO CRIADO APÓS O ADVENTO DA LEI N° 8.880/1994 –
MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NA INSTÂNCIA ORIGINÁRIA– INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO
– REEXAME – ARTIGO 492, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA INEQUÍVOCA DO “AN DEBEATUR” – NULIDADE DE SENTENÇA – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA ANTES DO JULGAMENTO – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

1 – A inovação recursal é o fenômeno caracterizado pela presença, no recurso, de argumentos jurídicos não discutidos na instância originária, malferindo o princípio da ampla defesa, que na instância revisora deve prevalecer sobre o princípio iura novit curia, implicando o não conhecimento da argumentação inovadora
. [...]”
(RAC n. 0000782-18.2015.8.11.0028, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 26.04.2022 – negritei)

Assim, resta evidente que a referida matéria arguida pela Ambev S.A. não está dentre as exceções previstas nos arts. 1.009, §§1º e 2º, 1.013, §§3º e 4º e 1.014, todos do CPC.

Avançando na elucidação da celeuma, no tocante ao ônus sucumbencial, objeto de ambos os recursos, tenho que o d. magistrado andou bem ao condenar as partes a suportar as custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada. Explico.

Ora, com o devido respeito, no caso em tela, as partes foram igualmente vencedor e vencido, nos termos do que preceitua o
caput
, do art. 86, do CPC, que é claro ao dispor que:
“Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”

Digo isso, porque apesar demanda ter sido parcialmente procedente, a carta fiança dada em garantia pela requerente foi recebida para fins de obtenção de certidão positiva com efeito de negativa, nos termos do art. 206, do CTN, contudo, a mesma irá permanecer no regime cautelar administrativo, restando evidente a ocorrência de sucumbência recíproca. Nesse sentido,
verbis
:

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas processuais e os honorários advocatícios, ficando expressamente vedada a compensação. Inteligência do art. 86, caput c/c art. 85, § 14º, ambos do CPC
. [...]”
(RAC n. 1028035-17.2018.8.11.0041, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 28.07.2021 – negritei)

Assim sendo, não há dúvida de que deve ser aplicado ao caso a regra disposta no art. 86,
caput
, do CPC, de modo que, obviamente, as partes vencedoras e vencidas devem arcar com o pagamento das despesas processuais e verba honorária ao advogado contrário, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, nos termos da mencionada norma legal, motivo pelo qual a r. sentença deve ser mantida neste ponto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023